Tribunal: STF
Processo: Rcl 83052
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE: APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 11.350/2006 ESPECÍFICA PARA A ATIVIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Município de Nova Santa Barbara/PR, em 12.8.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Sexta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná no Processo n. 0001533-90.2023.8.16.0155, pelo qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA. AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO AFASTADA. TEMA 1143 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDOR CELETISTA COM RELAÇÃO À PARCELA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. MÉRITO. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.  
SALÁRIO-BASE. APLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 11.350/06, ARTIGO 9º-A, § 3º. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL OU DA CLT. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO, COM RETIFICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fl. 2, doc. 3).



    2. O reclamante alega que a Sexta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná “determinou que o pagamento da gratificação por trabalho em condições insalubres seja pago tomando como base de cálculo o salário básico do servidor público, sem a existência de lei nesse sentido, violando, portanto, a disposição expressa da Súmula Vinculante nº 4, que veda expressamente a substituição, por decisão judicial, da base de cálculo de vantagem de servidor público” (fl. 10, doc. 1).



    Ressalta que “a 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná decidiu, em sede de Recurso Inominado, pela inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 201/2004, que utiliza o salário mínimo como base de cálculo da gratificação por trabalho em condições perigosas e insalubres – adicional de insalubridade. Nessa linha, a decisão ora impugnada entendeu por utilizar como base de cálculo da referida gratificação, o salário base do servidor público” (fl. 11, doc. 1).



    Sustenta que, “desde a aprovação da legislação federal que determinou o piso salarial nacional dos agentes comunitários e agentes de combate às endemias, vem aplicando e pagando o adicional de insalubridade sobre o valor fixado nesta legislação federal, mesmo porque como esses cargos são regidos pelo regime celetista, não tem definição de base salarial municipal, não se aplicando a legislação estatutária” (fl. 12, doc. 1).



    Assevera que, “conforme legislação municipal, ora juntada o Município de Nova Santa Bárbara, sempre procedeu o pagamento do adicional de insalubridade pautada na legislação federal em vigor, que fixou o piso nacional, não havendo o que se falar em aplicação de legislação estatutária, ou base salarial do cargo” (fl. 17, doc. 1).



    Requer “liminarmente a concessão de tutela de urgência a fim de suspender o processo originário e os efeitos do acórdão prolatado no processo/autos n. 0001533-90.2023.8.16.0155, pela Egrégia 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, até o julgamento final da presente Reclamação, ao efeito de evitar dano irreparável e de difícil reparação” (fl. 18, doc. 1).



    Pede, no mérito, a procedência “da presente Reclamação a fim de invalidar/anular o ato judicial ora impugnado, determinado, em consequência, que a 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná proferia outra decisão, como entender de direito, observando-se, para esse efeito, o enunciado constante da Súmula Vinculante nº 04 deste Supremo Tribunal Federal” (fl. 19, doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao “aplicar o princípio da especialidade no caso, visto que a legislação municipal trata de forma genérica sobre todos os seus servidores públicos municipais, enquanto que a Lei n. 11.350/06 dispõe especificamente sobre os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, devendo prevalecer esta última” (fl. 4, doc. 3), a autoridade reclamada teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



     



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que, “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.



    7. A controvérsia trazida no Recurso Extraordinário n. 565.714/SP, de minha relatoria, um dos precedentes que deu origem à Súmula Vinculante n. 4, foi decidida nestes termos:



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO RECEPÇÃO DO 
ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA 
N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do 
salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de 
não recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 
2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º,inc. X). 
3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (Plenário, DJ 8.8.2008). 



    Nesse julgamento, este Supremo Tribunal Federal concluiu ser inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade e determinou que esse procedimento não pode ser substituído por decisão judicial, pois não havia, naquele caso, parâmetro infraconstitucional a ser aplicado. Confira-se trecho do voto por mim proferido:



    “13. Tenho que haverá de ser declarada a não-recepção do § 1º e da expressão ‘salário mínimo’ contida no caput do art. 3º da Lei Complementar paulista 432/1985. Não persistindo parâmetro constitucional para a fixação de nova base de cálculo para o adicional de insalubridade, e tendo a legislação garantido aos ora Recorrentes tal direito, que não lhes pode ser suprimido, a solução ortodoxa que poderia, inicialmente, ser aventada para aplicação ao presente caso o seria a determinação de retorno dos autos à origem para que lá fosse examinada a legislação infraconstitucional.



    Todavia, o Tribunal a quo já concluiu não haver parâmetro infraconstitucional a ser aplicado ao caso ao afirmar que ‘preceituando a lei que a vantagem incida sobre o salário mínimo, não poderia o Judiciário estabelecer nova base de cálculo para o adicional de insalubridade eis que não pode legislar já que tal competência é privativa do Poder Executivo, sob pena de desrespeitar os artigos 37, caput, e 5º, II, da Constituição Federal’.



    14. De outra parte, não é juridicamente possível, diante do reconhecimento da não recepção da norma paulista, manter o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário mínimo. 



    Também não me parece juridicamente plausível estabelecer que a base de cálculo do adicional de insalubridade será a remuneração ou o vencimento, sob pena de estarmos a atuar como legislador positivo. Nessa última hipótese haveria ainda a circunstância de que alguns dos Recorrentes têm remuneração inferior a dois salários mínimos, ou seja, se adotarmos como base de cálculo a remuneração ou o vencimento será imposto uma condição pior do que a do acórdão recorrido.



    Pior do que as duas hipóteses acima seria concluir que os policiais militares não têm direito ao adicional de insalubridade, por ausência de base de cálculo, uma vez que há lei a lhes assegurar tal parcela remuneratória e que a sua só previsão não agride à Constituição. Ao contrário, atende-a. A desconformidade restringe-se ao critério indexador fixado e que a vinculou ao salário mínimo.



    15. Tenho, pois, que em face dos princípios constitucionais e do regime jurídico a prevalecer para os Recorrentes a solução jurídica possível no caso – e sempre tendo em vista que o Estado de São Paulo, mesmo após quase vinte anos de vigência do art. 7º, inc. IV, da Constituição da República, manteve na legislação o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, a base de cálculo do adicional de insalubridade a ser pago aos Recorrentes – haverá de ser o equivalente ao total do valor de dois salários mínimos segundo o valor vigente na data do trânsito em julgado deste recurso extraordinário, atualizando-o na forma da legislação estabelecida para a categoria, até que seja editada lei fixando nova base de cálculo, respeitada a garantia constitucional da irredutibilidade da remuneração.



    16. Pelo exposto, encaminho votação no sentido de negar provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, assentando, entretanto, a não recepção pelo art. 7º, inciso IV, da Constituição da República, do art. 3º da Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo, uma vez que este Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que qualquer vinculação ou indexação de valores de vencimentos ao salário mínimo é constitucionalmente inválido” (RE n. 565.714, de minha relatoria, Plenário, DJe 7.11.2008).



    8. Na espécie em exame, pela omissão da legislação municipal, a Turma Recursal determinou a aplicação do § 3º do art. 9º-A da Lei federal n. 11.350/2006, pela qual se dispõe ser o adicional de insalubridade calculado sobre o salário-base do servidor, pois essa legislação seria aplicável a Agente de Combate às Endemias e a Agente Comunitário da Saúde, situação da beneficiária da decisão reclamada, nestes termos: 



    “No caso em tela, discute-se quanto à base de cálculo do adicional de insalubridade ao Agente de Combate às Endemias no Município de Nova Santa Bárbara. 



    Em que pese o Juízo de origem tenha compreendido pelo reconhecimento da inconstitucionalidade do dispositivo da legislação municipal, o qual prevê o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, extrai-se que não houve a devida aplicação do entendimento jurisprudencial no que concerne a hermenêutica para sanar o vício constatado.



    Ao ser reconhecida a inconstitucionalidade de uma normal, deve-se aplicar o efeito repristinatório da legislação anterior – desde que constitucional –, sanando-se o vício existente. 



    Ocorre que, no caso em julgamento, trata-se de servidora pública que ocupa o cargo de agente de combate às endemias, que se submete ao regime jurídico estabelecido pela Lei Federal n. 11.350/2006.



      Inclusive, em seu artigo 9º-A, § 3º, prevê como sendo calculado o adicional de insalubridade sobre o seu vencimento ou salário-base (...)



    Destaco, ainda, que o disposto no inciso II, do § 3º, do artigo  
9º-A da Lei Federal n. 11.350/06, consistente em ‘nos termos da legislação específica’ não deve ser entendido, aqui, como sendo a legislação municipal.



    Explico.



    A legislação federal previu expressamente a base de cálculo ao dispor que será ‘[…] calculado sobre o seu vencimento ou salário-base’ (art. 9º-A, § 3º, da Lei Federal n. 11.350/2006), de modo que o disposto no inciso II não permitiria ao legislador municipal a discricionariedade para alterar o referido indexador.



    A legislação específica, mencionada no dispositivo acima transcrito, residiria na possibilidade de lei municipal legislar somente quanto ao percentual a incidir sobre a base de cálculo e não prever outro indexador.



    De igual forma, há que se aplicar o princípio da especialidade no caso, visto que a legislação municipal trata de forma genérica sobre todos os seus servidores públicos municipais, enquanto que a Lei n. 11.350/06 dispõe especificamente sobre os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, devendo prevalecer esta última.



    Ainda que fosse aplicável a CLT ao caso em apreço, ainda assim deveria ter como base de cálculo o salário-base, incidindo-se apenas nos demais termos a legislação celetista, conforme expressamente previsto no caput do § 3º e o disposto no inciso I da legislação federal.



    Desse modo, a base de cálculo a ser considerada para o adicional de insalubridade do Agente de Combate às Endemias deverá ser o previsto no artigo 9º-A, § 3º, caput, da Lei Federal n. 11.350/06, como acima destacado (...)



    Consigne-se, por fim, que as Emendas Constitucionais n. 63/2010 e 120/2022 acrescentaram os §§ 5º e 7º à 15 ao artigo 198 da Constituição Federal, passando a prever que a ‘lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias […]’ (CF, art. 198, § 5º).



    Sendo assim, em razão da previsão constitucional quanto aos regramentos dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, somado ao reconhecimento da constitucionalidade das emendas constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema n. 1.132, deve ser aplicado ao caso a Lei Federal n. 11.350/2006 e, consequentemente, a fixação da base de cálculo do adicional de insalubridade do agente comunitário de saúde e do agente de combate às endemias ser o seu vencimento básico ou salário-base (art. 9º-A, § 3º)” (fls. 3-6, doc. 3).



    A Turma Recursal somente aplicou a legislação vigente, que não traz referência ao salário mínimo. Essa conclusão harmoniza-se com a Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal. 



    Em processo semelhante à especie vertente, em que foi reclamante o Município de Valinhos/SP, o Ministro Luiz Fux decidiu:



    “Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Valinhos contra acórdão proferido pela 6ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1006649-85.2022.8.26.0650, sob a alegação de má-aplicação do Tema 25 da repercussão geral e de afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 4 deste Supremo Tribunal Federal.



    (...) In casu, o Município reclamante foi demandado em ação ordinária movida por servidora de seu quadro de pessoal, objetivando o reconhecimento do direito ao recebimento de adicional de insalubridade, a ser calculado sobre o salário-base, e não sobre o salário mínimo nacional, ao argumento de que tal indexação violaria o enunciado da Súmula Vinculante 4.



    Consta dos autos que o acórdão reclamado assentou a impossibilidade de vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, bem como considerou inviável a modificação da base de cálculo por decisão judicial, aplicando por conseguinte a Lei Federal 11.350/2006, alterada pela Lei 13.342/2016, que regulamenta a atividade dos Agentes Comunitários de Saúde, exercida pela ora beneficiária. (...)



    Nesse contexto, tenho que a pretensão da parte reclamante não encontra acolhida na jurisprudência desta Suprema Corte. Com efeito, a determinação do pagamento de adicional de insalubridade calculado sobre o salário-base do servidor decorreu de regulamentação legal expressa e específica para a atividade de agente comunitário de saúde exercida pela beneficiária da decisão. 



    Destarte, constata-se a ausência de substituição judicial dos parâmetros de cálculo do adicional de insalubridade no caso sub examine, motivo pelo qual não se verifica a afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 4. Nesse sentido, em caso idêntico ao presente:



    ‘AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI FEDERAL N. 13.342/2016. PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA. VERBETE VINCULANTE N. 4. OBSERVÂNCIA. VENCIMENTOS. MAJORAÇÃO. ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. ENUNCIADO VINCULANTE N. 37. OFENSA NÃO CONFIGURADA. 1. De acordo com o verbete vinculante n. 4, salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 2. Segundo o enunciado vinculante n. 37 da Súmula, não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 3. Havendo a autoridade reclamada admitido o pagamento do adicional de insalubridade a partir de base de cálculo prevista em lei federal, não está verificada ofensa aos verbetes vinculantes n. 4 e 37 da Súmula. 4. Agravo interno desprovido’. (Rcl 65.813-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 16/8/2024).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (Rcl n. 71.692, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 8.11.2024).



    No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. Súmulas Vinculantes nº 4 e nº 37. Aplicação de regulamentação legal e específica para a atividade de agente comunitário de saúde (Lei Federal nº 11.350/06, art. 9, § 3º, com a redação conferida pela Lei 13.342/16). Não ocorrência de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. A aplicação de regulamentação legal e específica para a atividade de agente comunitário de saúde (Lei Federal nº 11.350/06, art. 9, § 3º, com a redação conferida pela Lei nº 13.342/16), que institui o cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário-base, não possui estrita pertinência com a Súmula Vinculante nº 4, por não haver que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 68.616-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 4.FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 38.128-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.3.2020). 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ALEGADA OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 4. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 61.111-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023).



    “Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do 
art. 1.024, § 3º, CPC. 2. Alegada violação à Súmula Vinculante 4 desta Corte. Fixação de base de cálculo de adicional de insalubridade. Indexador que não pode ser substituído por decisão judicial. 
5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 51.058-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.3.2022).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora